Tribunal: STF
Processo: ARE 640659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. ALEGAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM (ART. 5º, XLVI, DA C.F.). NÃO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS. 282 E 356/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da lide, ante a vedação da súmula 284 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    2. O dever de fundamentar impõe-se ao recorrente sob pena de inadmissão do apelo extremo à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF. Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1º.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06.



    3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: Juizados Especiais. Penal. Violação de domicílio em horário noturno. Materialidade e autoria comprovadas. Adequação da pena ao ilícito praticado. recurso conhecido e improvido.



    1. O réu, ora apelante, foi condenado como incurso nas penas do art. 150, § 1º, do Código Penal, a 01 (um) ano de detenção em regime aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 365 (trezentas e sessenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.



    2. As provas constantes dos autos demonstraram, sem qualquer dissonância técnica, a materialidade e a autoria do crime de invasão de domicílio em horário noturno. com efeito, o réu, a despeito de ordem judicial de não retornar à residência da vítima, danificou a moradia, invadindo-a de forma violenta.



    3. O ilustre magistrado realizou técnica e correta fundamentação quando da valoração das circunstâncias judiciais, atendendo ao que preconizam os arts. 59 e 68 do Código Penal, e a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, adequando a pena ao ilícito praticado.



    4. A atenuante da confissão espontânea, a par de irrelevante, na hipótese, para o decreto condenatório, não deve ser considerada haja vista que o acusado afirmou, de forma inverídica, que não sabia da ordem judicial restritiva, em nada contribuindo para a elucidação dos fatos.



    5. O regime inicial de cumprimento de pena foi o aberto. a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos à razão adequada de uma hora de serviço por um dia de condenação, nos termos do art. 46, § 3º do Código Penal, não merecendo, no aspecto, qualquer reparo o decisum impugnado. 
6. A fixação do valor mínimo de r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para reparação civil dos danos materiais decorrentes da ação delituosa guarda amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão na forma do art. 82 da lei n. 9.099/95.



    6 . Agravo regimental a que se nega provimento.